Tribunal: TJES
Processo: 5001246-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001246-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: THAYNARA MACHADO DE BRITO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001246-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
THAYNARA MACHADO DE BRITO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão (evento 525245) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
THAYNARA MACHADO DE BRITO em face da recorrente
e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu o pedido de
tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha a internação e o atendimento médico da autora na UTI do Hospital Evangélico de Vila Velha, até que verificada a possibilidade de transferência da requerente, de forma segura, atestada pelo médico responsável, para unidade hospitalar onde possa receber o atendimento necessário.

O Juízo
a quo
, apesar de reconhecer a sua incompetência para processar e julgar os autos, diante da presença do ente estadual no polo passivo da demanda, decidiu sobre a urgência do pleito, sem prejuízo do reexame pelo juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC).

Em suas razões (evento 525243), a recorrente sustenta, em resumo, que (i) é nula a decisão objurgada diante da incompetência absoluta reconhecida pelo juízo
a quo
; (ii) a recorrida está vinculada a plano de saúde na segmentação ambulatorial, de modo que não há previsão de cobertura contratual para internação; e (iii) a agravada busca imputar à agravante a obrigação de custear cobertura hospitalar sem antes se atentar ao pacto previamente firmado entre as partes.

Com arrimo basicamente nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida.
No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 541902.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (evento 613905).

A d. Procuradoria de Justiça (evento 658554), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001246-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
THAYNARA MACHADO DE BRITO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra

a r. decisão (evento 525245) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
THAYNARA MACHADO DE BRITO em face da recorrente
e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu o pedido de
tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha a internação e o atendimento médico da autora na UTI do Hospital Evangélico de Vila Velha, até que verificada a possibilidade de transferência da requerente, de forma segura, atestada pelo médico responsável, para unidade hospitalar onde possa receber o atendimento necessário.

O Juízo
a quo
, apesar de reconhecer a sua incompetência para processar e julgar os autos, diante da presença do ente estadual no polo passivo da demanda, decidiu sobre a urgência do pleito, sem prejuízo do reexame pelo juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC).

Em suas razões (evento 525243), a recorrente sustenta, em resumo, que (i) é nula a decisão objurgada diante da incompetência absoluta reconhecida pelo juízo
a quo
; (ii) a recorrida está vinculada a plano de saúde na segmentação ambulatorial, de modo que não há previsão de cobertura contratual para internação; e (iii) a agravada busca imputar à agravante a obrigação de custear cobertura hospitalar sem antes se atentar ao pacto previamente firmado entre as partes.

Com arrimo basicamente nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida.
No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 541902.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (evento 613905).

A d. Procuradoria de Justiça (evento 658554), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.
De início, calha acentuar
que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa, importa deixar claro que
cuida-se, na origem, de “ação de obrigação de fazer
”
ajuizada por
THAYNARA MACHADO DE BRITO
em face da
UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Narra a exordial (evento 525247) que a autora foi levada, em 02/05/2020, ao Hospital Evangélico de Vila Velha, onde deu entrada com quadro clínico de COVID-19, encontrando-se entubada em respirador mecânico em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI.

Aduz que é beneficiária do plano de saúde da primeira ré e que o nosocômio pertence à sua rede credenciada. Alega, porém, que a primeira requerida se recusa em manter em favor da requerente a internação e o tratamento na rede particular pelo período necessário, colocando em risco à vida da autora ao solicitar ao hospital a transferência da paciente para uma rede pública.

Sustenta que o estado grave da paciente inviabiliza o transporte inter-hospitalar com segurança. Pretende, assim, liminarmente, que seja a primeira ré compelida a manter e custear, imediatamente e sem limitação temporal, a internação da autora na UTI do Hospital Evangélico de Vila Velha, devendo arcar com todos os procedimentos de urgência, inclusive exames, medicamentos, necessários à manutenção da sua vida, ou, subsidiariamente, que tal pleito, tal como formulado, seja estendido ao ente público.

Ao receber a inicial, o Magistrado de 1º Grau, diante da presença do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no polo passivo, reconheceu a sua incompetência absoluta para processar e julgar os autos de origem. Todavia, principalmente diante da urgência do pedido, passou a apreciar a tutela requerida, sem prejuízo de reexame pelo juízo competente.

E assim, ao analisar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferiu a

tutela de urgência para determinar que a ré
UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
mantenha a internação e o atendimento médico da autora na UTI do Hospital Evangélico de Vila Velha, até que verificada a possibilidade de transferência da requerente, de forma segura, atestada pelo médico responsável, para unidade hospitalar onde possa receber o atendimento necessário.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Com relação ao primeiro argumento, vale ressaltar que o deslocamento dos autos de origem para a Vara da Fazenda Pública Estadual não gera como
consequência automática a nulidade da decisão recorrida, haja vista o risco de perecimento do direito da agravada que adviria desta nulidade.

Assim já entendeu este TJES dentre outros, no seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE GERIDO E MANTIDO PELA PETROBRAS AOS SEUS EMPREGADOS - AMS (ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE) - INSTITUIÇÃO POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - CONTROVÉRSIA ORIUNDA DA RELAÇÃO DE TRABALHO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. 1 - De acordo com ao art. 114, I, da CF, e com o art. 1º da Lei n.º 8.984/95, a Justiça do Trabalho é a competente para processar e julgar controvérsias oriundas do contrato de trabalho ou que tenham origem em acordo coletivo de trabalho. 2 - A instituição, pela Petrobras, da AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde), entidade destituída de personalidade jurídica e gerida e mantida pela Petrobras, originada a partir de acordo coletivo firmado com o sindicato dos trabalhadores da indústria de petróleo, mediante a qual são oferecidos benefícios médicos aos seus empregados ativos e aposentados, desloca eventual litígio existente entre empregado/plano de saúde para a Justiça do Trabalho. Precedentes do c. STJ e do e. TJES.
3 - O reconhecimento da incompetência absoluta não implica, automaticamente, na nulidade dos atos decisórios, sobretudo quando a nulidade da decisão importa em perecimento do direito da parte.
4 - Preliminar de incompetência da Justiça Estadual acolhida, com determinação de remessa dos autos à Justiça Especializada (do Trabalho).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009262, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2013, Data da Publicação no Diário: 14/02/2013)

Ultrapassado este ponto, vale ressaltar que os contratos de plano ou seguro de assistência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social, pois o direito à saúde encontra-se intimamente ligado ao direito à vida e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196, da Constituição Federal.

Desse modo, malgrado a assistência à saúde não se caracterize como atividade monopólio do Estado, sendo livre à iniciativa privada, mediante fiscalização e segundo as diretrizes deste (CF, art. 199, caput e § 1º), seu exercício possui relevância pública (CF, art. 197), de forma que se encontra subordinado às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Embora o diploma consumerista permita a existência de cláusulas limitadoras, dependendo da espécie do plano acordado e do conteúdo da limitação, há que se perquirir se a cobertura desejada está vinculada a um ato ou procedimento coberto pelo plano contratado.

Isto porque a posição mais acertada não é a indiscriminada declaração de abusividade de cláusulas limitativas, mas sim o estudo do caso concreto, levando em conta as suas nuanças, as peculiaridades identificadas.

Nesta seara, o consumidor que se utiliza dos serviços prestados pela operadora mediante pagamento das mensalidades avençadas no contrato, possui a legítima expectativa de, no caso de doença, ter assegurada ampla assistência médica e hospitalar por meio de todos os tratamentos e terapias que se apresentarem necessários a tal objetivo e não só ter sua saúde restabelecida e preservada, mas que seja feita da maneira menos gravosa e mais eficaz possível, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva.

É por essa razão que as restrições à cobertura do plano ou seguro de saúde devem constar de forma expressa, clara e destacada no instrumento contratual, a fim de não frustrar a confiança que o consumidor deposita nas obrigações e no vínculo criado no momento da contratação.

No caso vertente, não se tem dúvidas de que a autora, ora agravada, está vinculada ao plano ambulatorial, número 00801263015277009, com vigência a partir de 01/05/2018.

Infere-se, ainda, da peça exordial, que a recorrida foi levada ao Hospital Evangélico de Vila Velha no dia 02/05/2020, onde teria dado entrada com quadro clínico de COVID-19, encontrando-
se entubada
em respirador mecânico em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI.

Todavia, o que se denota dos autos é que o plano de saúde se recusa em manter em favor da autora a internação e o tratamento na rede particular pelo período necessário, já que, segundo alega, a sua resistência estaria baseada no art. 2º, da Resolução nº 13/1998 da ANS, que ao dispor sobre a cobertura em planos ambulatoriais em casos de atendimento de urgência e emergência, preconiza que ela deverá garantir a cobertura – naqueles casos – até o limite das primeiras 12 (doze) horas do atendimento.

Por outro lado, não há como negar que a situação vivenciada pela recorrida é bem delicada, conforme consignado na decisão que antecipou os efeitos da tutela,
in verbis
:

"Analisando detidamente os documentos que instruem a inicial, verifico que consta laudo médico datado de 07/05/2020, assinado pelo Dr. Otilio da Silva Canuto (CRM-ES 12207), na qual o médico declara que a autora encontra-se internada no Hospital Evangélico desde 02/05/2020, em estado grave de saúde, em leito de UTI, sob ventilação mecânica invasiva. No laudo, o médico atesta que a autora está instável e ‘sem condições no momento para transferência interhospitalar com segurança, visto que a desconexão do respirador e o transporte pode descompensar piora ventilatória’

[...]

Assim, em cognição sumária, tenho que, até que verificada a possibilidade de transferência da autora, de forma segura, atestada pelo médico responsável, para unidade hospitalar onde possa receber o atendimento necessário, na rede pública ou na rede privada, não pode a primeira requerida negar a permanência da autora em unidade hospitalar credenciada.

[...]

O perigo de dano, por sua vez, cinge-se no fundado temor de que, caso a requerente não receba o tratamento indicado ou seja transferida sem que haja condições para tanto, sua enfermidade se agrave, conforme laudo médico acostado à inicial.

A medida antecipada também é reversível, pois, na hipótese de improcedência do pedido, a parte Ré poderá ser ressarcida pela Requerente dos valores que despendeu com o tratamento, por meio das vias adequadas.”

Esclareça-se que o CONSU, ao regulamentar a Lei, delimitou o direito ao atendimento em situação emergencial, restringindo-o às doze primeiras horas de atendimento ambulatorial, contrariando frontalmente a
ratio
que estrutura a carência e o equilíbrio das prestações da operadora e do usuário no plano de saúde, descabendo, portanto, aplicar, ao menos nesse primeiro momento, tal Resolução.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça cuidou indiretamente da Resolução nº 13 do CONSU:

[...] Não fosse a falta de cumprimento dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso especial,
ainda assim não prosperaria a pretensão da recorrente no sentido de limitar a indenização por danos materiais ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento da emergência, mediante aplicação da citada resolução, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: 'É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado'.
[...] (AgRg no REsp 1197029/CE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. em 16.11.2010 pela 4ª T. - grifei)

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PLANO AMBULATORIAL. ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO CARDÍACO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. I - Havendo cobertura legal para o exame solicitado, bem como comprovada a urgência, a operadora de plano de saúde deve custear o exame postulado, assegurando o apoio de estrutura hospitalar necessário à sua realização, conforme prescrição médica, sendo abusiva a negativa de cobertura ou a limitação do tratamento ao período de doze horas
. II - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (TJDF, Acórdão 1039658, 07013294420178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 28/8/2017)

_____________________________

Apelação cível.
Plano de saúde. Contrato para tratamento ambulatorial. Situação emergencial. Aplicação do art.35-C, da lei 9656/98. Indispensável internação hospitalar. Impossibilidade de limitação do atendimento médico. Preservação do bem maior vida em comparação a interesses patrimoniais da empresa
. Alta médica após a realização da cirurgia. Perda superveniente do interesse de agir em relação aos entes públicos. O autor pretende que a 1ª ré autorize e custeie sua internação no hospital (2º réu) para realizar cirurgia de amputação de membro inferior direito ou, subsidiariamente, que os entes públicos procedam a sua internação em nosocômio da rede pública.
Conquanto se trate de plano ambulatorial, a jurisprudência dos Tribunais vem afastando a negativa de cobertura sobre a internação do paciente em casos de urgência ou emergência, por sua abusividade, uma vez que a necessidade do referido serviço, devidamente prescrita pelo médico responsável, consiste em desdobramento obrigatório do próprio serviço segurado. Logo, é dever do hospital e do plano assegurarem, mesmo que sem previsão de cobertura, o atendimento do paciente durante a urgência ou emergência, até que seja providenciada a transferência para a rede pública de saúde
. Sem sombra de dúvidas, a conduta da parte ré compromete a própria função social do contrato, além de configurar manifesto abuso de direito a violar a boa-fé objetiva, princípio que deve permear todas as fases da relação contratual. Reforma parcial da sentença para condenar os dois primeiros réus no pagamento de indenização por danos morais.

(
TJRJ, 0093770-15.2018.8.19.0001, Relator: Ferdinaldo do Nascimento, 19 Câmara Cível Cível, data de julgamento: 30/06/2020, publicado no DJE: 02/07/2020)

_______________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL LIMITAÇÃO DE DOZE HORAS NO PERÍODO DE OBSERVAÇÃO ABUSIVIDADE RISCO DE DANO GRAVE
LESÃO DA RETINA POSSIBILIDADE DE PERDA DA VISÃO MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
A jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de que a limitação de 12h (doze horas) do período de observação, à qual se submetem os planos de saúde ambulatoriais, é abusiva, devendo prevalecer a disposição do art. 35-C, inc. I da Lei n. 9.656/98, que tornou obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência
. 2 No caso analisado, a lesão na retina do agravado decorreu de acidente doméstico com equipamento elétrico, laborando o risco de dano grave em seu favor, eis que pode perder a visão caso não conte com a cobertura do plano de saúde. 3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002524, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Outrossim, sobressai, ao menos em sede de cognição sumária, relevante perigo de dano inverso em detrimento da agravada, na hipótese da suspensão imediata do tratamento custeado pela agravante. Neste sentido:

"(...)
Entendo assim, pelo acima exposto, e pelo fato da saúde e da vida da agravada serem o objeto da demanda
a quo
, que existe
periculum in mora
inverso, sendo o possível dano irreparável ou de difícil reparação para a agravada, e não para o agravante
. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11089000928, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2008, Data da Publicação no Diário: 10/11/2008)

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERICULUM IN MORA REVERSO.

1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não se admite medida cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial, salvo a título excepcional, quando se revelar teratológica a decisão recorrida e houver fundado receio de grave lesão a direito.
2. Não procede a medida cautelar quando a tutela visa a impedir ou a interromper tratamento de saúde, pois evidenciado, justamente, o
periculum in mora
inverso
.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na MC 16.021/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009)

Destarte, tenho que o
periculum in mora
alegado na peça recursal - relativo aos prejuízos financeiros -, não se mantém diante do quadro fático narrado acima, que busca acautelar um bem jurídico muito mais relevante (a vida humana).

Em outros termos, em que pese as razões apresentadas pela empresa requerida, notadamente quanto à legalidade da negativa dos custos das despesas relativas à internação da autora, tenho que estas não merecem,
prima facie
, ser acolhidas, especialmente por considerar a saúde como direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que prevalece em caso de conflito entre a vida e as questões econômicas-financeiras dos planos de saúde, sob pena de risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado.

Portanto, a meu sentir, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar ora recorrida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede, contudo, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável,
de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001246-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
THAYNARA MACHADO DE BRITO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECONHECIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – VALIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO AMBULATORIAL – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – LIMITAÇÃO ATÉ 12 HORAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 13/98 DA ANS –
PERICULUM IN MORA
INVERSO - MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, o
reconhecimento da incompetência absoluta não implica, automaticamente, na nulidade dos atos decisórios, sobretudo quando a nulidade da decisão importa em perecimento do direito da parte.

3. Como é sabido,
“c
onquanto se trate de plano ambulatorial, a jurisprudência dos Tribunais vem afastando a negativa de cobertura sobre a internação do paciente em casos de urgência ou emergência, por sua abusividade, uma vez que a necessidade do referido serviço, devidamente prescrita pelo médico responsável, consiste em desdobramento obrigatório do próprio serviço segurado. Logo, é dever do hospital e do plano assegurarem, mesmo que sem previsão de cobertura, o atendimento do paciente durante a urgência ou emergência, até que seja providenciada a transferência para a rede pública de saúde. [...]”
(
TJRJ, 0093770-15.2018.8.19.0001, Relator: Ferdinaldo do Nascimento, 19 Câmara Cível Cível, data de julgamento: 30/06/2020, publicado no DJE: 02/07/2020).

4.
Em que pese as razões apresentadas pela empresa requerida, notadamente quanto à legalidade da negativa dos custos das despesas relativas à internação da autora, tenho que estas não merecem,
prima facie
, ser acolhidas, especialmente por considerar a saúde como direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que prevalece em caso de conflito entre a vida e as questões econômicas-financeiras dos planos de saúde, sob pena de risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.